Tribunal: STJ
Processo: 0727525-77.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341721 - DF
(2023/0119476-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM
ADVOGADOS
: LINCOLN DE OLIVEIRA - DF007626
GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA - DF043626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO
CONSTATADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA
DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. O agravo regimental, em matéria penal, é apresentado em mesa para
julgamento, independentemente de inclusão em pauta, conforme dispõe
o
do RISTJ.
art. 258
2. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa quando aponta
omissão se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do
Documento eletrônico VDA55902206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a401dfe5-722f-438f-9f29-cf67a666834b

julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão
embargado foi expresso quanto aos temas invocados pela defesa.
4. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
5. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de
dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento,
por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a401dfe5-722f-438f-9f29-cf67a666834b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341721 - DF
(2023/0119476-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM
ADVOGADOS
: LINCOLN DE OLIVEIRA - DF007626
GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA - DF043626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
E
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO
CONSTATADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA
DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. O agravo regimental, em matéria penal, é apresentado em mesa para
julgamento, independentemente de inclusão em pauta, conforme dispõe
o
do RISTJ.
art. 258
2. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
3. Na hipótese, observa-se que a irresignação da defesa quando aponta
omissão se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente porque o acórdão
embargado foi expresso quanto aos temas invocados pela defesa.
4. A omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão
deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento da lide.
5. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de
dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento,
por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

opõe embargos de
JOSÉ DE ARIMATÉIA MENEZES BOMFIM
declaração contra o acórdão de fls. 886-899, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
O embargante aduz nulidade no julgamento do agravo regimental por
ausência de publicação da pauta de julgamento. Ainda, aponta omissão no
julgado por falta de análise dos "argumentos sustentados no agravo regimental que
demonstram a necessidade de provimento do recurso especial" (fl. 908). Ao final,
alega que "devem ficar prequestionadas as questões constitucionais suscitadas, tais
como a violação ao
e
o, incisos LIV e LV, ambos da CF" (fl.
art. 93, inciso IX art. 5
911).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
I. Preliminar de nulidade do julgamento do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

O Regimento Interno do STJ, no
não prevê a intimação da
art. 258,
defesa para inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental. Ao contrário,
diz referido dispositivo que o processo será levado em mesa para julgamento. A
propósito:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO PENAL.
DO CPP. OMISSÃO E
ART. 619
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. O agravo regimental, em matéria penal, é apresentado em mesa
para julgamento, independentemente de inclusão em pauta,
conforme dispõe o
do RISTJ, o que afasta a necessidade
art. 258
de intimação prévia.
[...]
(
, relatora Ministra
EDcl no AgRg na APn n. 1.076/DF
Nancy
, Corte Especial, julgado em
DJEN de
Andrighi
17/9/2025,
)
23/9/2025.

[...]
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da
data da sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria
penal, porquanto, na forma do
do RISTJ, a apreciação da
art. 258,
referida modalidade recursal independe de inclusão em pauta,
cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da
apresentação para julgamento em mesa. Precedentes.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJEN
Soares da Fonseca
17/6/2025,
de
)
26/6/2025.

[...]
1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no
agravo em recurso especial, permanecendo hígida a vedação
contida no
IV, do RISTJ diante da disciplina do
o, §
art. 159,
art. 7
2o-B, III, da Lei 8.906/1994.
2. O
do RISTJ afasta a necessidade de prévia intimação
art. 258
das partes para o julgamento de agravo regimental em matéria
criminal, por se tratar de recurso apresentado em mesa e que
prescinde de publicação de pauta.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida nem a afastar a aplicação da Súmula 182/STJ
quando o acórdão embargado está devidamente fundamentado
quanto à ausência de impugnação específica.
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

Dispositivos relevantes citados:
o, § 2o-B, III;
Lei 8.906/1994, art. 7
CPC,
VI e VIII; CPC,
§ 2o;
Lei 14.365/2022;
art. 994,
art. 1.030,
CPP,
RISTJ,
XXIII e XXXIII; RISTJ,
art. 638;
art. 67,
art. 159,
IV; RISTJ, art. 258; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 669.505/RN,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Min.
25/8/2015;
AREsp 2.884.665/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe
26.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min.
AREsp 2.862.523/MA,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, j. 03.06.2025, DJe 09.06.2025.
(
, relator Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 3.096.092/RS
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Ribeiro Dantas
3/3/2026,
)
9/3/2026.

Por isso, não há nulidade a ser sanada.
II. Mérito
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa em relação à condenação,
à dosimetria e à negativa de substituição da pena se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso quanto aos temas invocados pela parte.
Confira-se (fls. 839-850, grifos no original):
I. Contrariedade ao
do CPP
art. 619
Afasto a ilegalidade indicada, pois, verifico que o acórdão
recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas
as questões essenciais à resolução da controvérsia.
O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou
deficiência na fundamentação. A assertiva, no entanto, não pode
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação
do seu convencimento.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T.,
AREsp n. 2.308.275/TO
Rogerio Schietti
DJe 16/11/2023.
II. Pretensão absolutória
Acerca da presença de elementos suficientes para a condenação
do réu, o Tribunal
assim se pronunciou (fls. 610-619,
a quo
destaquei):
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela d.
defesa de JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara
Criminal de
(Id. 21143824), pela qual julgou
Brasília/DF
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
proposta e absolveu o acusado da imputação da prática do
crime previsto no artigo 299, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, e o condenou como incurso nas condutas
descritas nos artigos 171, caput,
artigos 69 e 71 do
c/c
Código Penal, e 168, caput,
71, do Código Penal.
c/c
[...]
Passando-se ao exame da questão de fundo, bem ao
contrário do que aduzido pela d. Defesa, verifica-se que a
materialidade e autoria dos delitos de estelionato
(vítimas João Bosco e Pedro), e de apropriação indébita
(contra
a
vítima
Nélia)
restaram
devidamente
pelos elementos de informação produzidos
demonstradas
ao longo do inquérito policial, especialmente pela Portaria
de instauração do inquérito policial (Id. 21142781); Termos
de Declaração (Ids. 21142782, 21142783, 21142784,
21142785, 21142786, 21142787, 21142788); Relatório
Policial (Id. 21142789); Relatório n°
– SPCOM
562/2018
(Id. 21142790); Declarações de imposto de renda de João
Bosco (Id. 21142791); Transferências bancárias realizadas
em favor de José de Arimateia e terceiros (Id. 21142792);
Comprovantes de transferências bancárias diversas de João
Bosco e Pedro Lacerda; Documento de requerimento de
empresário em nome de Emerson Melo da Costa e
Declaração de firma individual de Emerson (Id. 21142792);
Contrato social por transformação de empresário (Id.
21142792); Alterações contratuais da empresa Mussa
Ltda. Me; Certidão simplificada da empresa Mussa, em
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

nome de Emerson (Id. 21142792); Trechos de conversas de
aplicativo de mensagens (Id. 21142792); Comprovante de
pagamento de João Bosco para Escal (Id. 21142792);
Declarações de Imposto de Renda de João Bosco Lacerda da
Silva, do período de exercício de 2011 até 2018 (Id.
21142792); Escrituras de imóveis apresentadas pela d.
defesa, sendo uma Escritura Pública de Compra e Venda,
datada de
referente ao imóvel situado no Lote
27/10/2011,
no 06, do Conjunto 01, da Quadra AR 05, Expansão Urbana
do Setor Oeste, Sobradinho-DF, adquirido pelo valor de R$
30.000,00, e uma segunda Escritura Pública de Compra e
Venda, datada de
referente à compra do imóvel
29/09/2016,
(LOJA) situado na Loja 12, Lotes 02, 04 e 06, Conjunto
“A”, Quadra 02, comércio Local, Sobradinho-DF, adquirido
pelo valor de R$ 40.000,00 e, ainda, pelos depoimentos
prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
[...]
Como se depreende da análise do conjunto probatório
existentes nestes autos, resta que a versão do acusado,
totalmente inverossímil, não se sustenta diante das referidas
provas, até porque os depoimentos das vítimas e
testemunhas,
harmônicos
e
coerentes,
foram
corroborados pelos documentos acostados aos autos.
Quanto aos delitos de
praticados pelo acusado
estelionato
contra João Bosco e Pedro Lacerda, restou comprovado que
após as vítimas receberem uma indenização em decorrência
do falecimento de seu genitor em um acidente aéreo da Gol,
o acusado, tio das vítimas, valendo-se da confiança e da
inexperiência financeira dos sobrinhos, apresentou-lhes
como uma boa oportunidade de investimento um projeto
que envolvia a construção de 24 (vinte e quatro) casas em
um condomínio em
as quais, posteriormente,
Planaltina/GO,
seriam vendidas para o programa “Minha Casa, Minha
Vida”, da Caixa Econômica Federal.
Na ocasião, o acusado não esclareceu aos sobrinhos sobre
eventuais prejuízos que poderiam advir do investimento, e
tampouco foi feito qualquer contrato entre as partes. No
entanto, devido à confiança que tinham no tio, João Bosco e
Pedro fizeram transferências bancárias em favor de
Emerson, do próprio acusado, e de terceiros.
Em
contrapartida,
o
acusado
obteve
vantagem
patrimonial mediante emprego de meios fraudulentos,
visto que recebeu os valores transferidos pelas vítimas,
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

investiu o dinheiro, não prestou contas dos valores
recebidos dos sobrinhos e tampouco dos valores
supostamente investidos na construção das casas. Ainda,
não devolveu o valor pago pelas vítimas e, da mesma
forma, não abateu os prejuízos decorrentes do insucesso
do empreendimento.
De acordo com os depoimentos prestados por Ramon
Lemos Aguiar, proprietário do escritório de contabilidade
Escal e investidor e Emerson Melo da Costa, proprietário da
construtora Mussa e também investidor, nota-se que o
acusado sequer havia esclarecido que João Bosco e Pedro
seriam investidores do empreendimento de casas.
À medida em que o tempo foi passando, João Bosco e
Pedro, sem receberem o retorno financeiro do alto
investimento realizado, começaram a questionar o acusado,
que dava respostas vagas e dizia que o projeto estava em
andamento. Em seguida, contudo, o acusado confessou que
estava mesmo devendo os sobrinhos e disse que até venderia
a própria casa para quitar o débito que tinha com as vítimas.
O acusado aduz ter devolvido parte do dinheiro aos
sobrinhos, por meio das compras de dois imóveis em
Sobradinho, sendo um no valor de R$ 30.000,00, em
tendo como comprador apenas João Bosco, e o
29/09/2016,
outro imóvel, no valor de R$ 40.000,00. Todavia, as
vítimas relataram não terem recebido nenhuma quantia
referente ao investimento das 24 (vinte e quatro) casas,
esclarecendo que as escrituras apresentadas pelo
acusado seriam referentes à negócios anteriores.
Outrossim, ainda que tenha sido repassada uma certa
quantia às vítimas, trata-se de um valor pequeno quando
comparado ao valor investido por João Bosco e Pedro.
As vítimas relataram, ainda, que após terem realizado as
transferências referentes ao investimento no projeto de
construção das casas, o acusado apresentou melhoria em seu
patrimônio particular, tendo mudado de residência de
para o Condomínio Morada dos Nobres,
Sobradinho/DF
além de ter trocado de veículo.
Desse modo, as provas acostadas aos autos revelaram
que acusado obteve vantagens indevidas, induzindo as
vítimas João Bosco e Pedro Lacerda em erro.
No que se refere ao delito de
, consta
apropriação indébita
dos autos que o acusado, no período compreendido entre os
meses de outubro de 2016 a março de 2017, não repassou
para a vítima Nélia os valores dos alugueres recebidos,
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

referente ao imóvel localizado na Av. Central, Conjunto
16, Lote 03, Sobradinho II-DF, aproximadamente R$
5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais),
correspondente aos meses de referidos na denúncia.
Em Juízo, Nélia Lacerda da Silva, mãe de João Bosco e
Pedro, afirmou que recebeu uma indenização pela morte de
seu marido em um acidente aéreo e que, em seguida,
adquiriu, por intermédio do acusado, um prédio em
Sobradinho/DF.
Nélia aduziu ter recebido apenas o documento de Cessão de
Direitos do imóvel, e que recebeu a escritura apenas após
retomar a administração do prédio. Afirmou que o valor do
aluguel era por volta de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), mas relatou não saber o valor da porcentagem que era
paga ao acusado pela administração. Disse que o acusado
administrou o imóvel durante anos, além de cuidar dos
pagamentos dos aluguéis. Relatou que:
“o acusado repassava os valores dos aluguéis mensalmente,
porém, deixou de repassar os valores de alguns meses, sob a
alegação de que os imóveis não estavam alugados; que, no
entanto, ao visitar o imóvel, um dos inquilinos lhe mostrou
os recibos de pagamento dos aluguéis, incluindo os meses
em que o acusado afirmava não estar alugado; que o
acusado tinha uma procuração e possuía plenos poderes para
administrar o imóvel, que nunca foi apresentada nenhuma
prestação de conta referente a melhorias ou reformas no
imóvel; que justamente pela confiança que tinham no
acusado, nunca lhe foi cobrado nenhuma nota ou qualquer
outro documento de controle da administração do imóvel"
(...).
Em Juízo, o acusado confessou que não repassou o valor
aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a
aluguéis do imóvel à vítima NÉLIA, sob a alegação de
que o dinheiro foi utilizado em reforma emergencial no
Afirmou que era responsável pela administração do
prédio.
prédio e que foram feitos serviços com um serralheiro, além
da substituição de algumas telhas.
No entanto, em que pese a alegação de que teria usado o
dinheiro para a realização de uma obra emergencial no
imóvel da vítima Nélia, não consta dos autos qualquer
comprovante de despesa que comprovasse a realização
da obra.
Segundo a vítima, justamente pela confiança que
depositava no denunciado, nunca cobrou nenhuma nota
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

ou documento de controle da administração do imóvel.
Por fim, Nélia afirmou que não sabe precisar o valor exato
de quantos aluguéis não foram pagos pelo acusado, pois os
filhos costumavam cuidar de tudo. Sendo assim, relatou que
não sabe informar como chegaram ao valor exato de R$
5.640,00 (cinco mil e seiscentos e quarenta e reais), devido
pelo acusado.
Dessa forma, restou demonstrado que o denunciado,
responsável pela administração do imóvel, agiu
dolosamente para ludibriar a vítima, induzindo a vítima
em erro e obtendo a apropriação dos valores dos
aluguéis.
Diante do robusto arcabouço probatório produzido - relatos
seguros e coerentes das vítimas e das testemunhas, aliados
aos documentos juntados aos autos - conclui-se, com
segurança, que o acusado praticou os crimes de
estelionato (em desfavor de João Bosco e Pedro) e
apropriação indébita (em desfavor de Nélia), conforme
descritos na denúncia.
Sendo assim, mantém-se a condenação do acusado, neste
aspecto, nos exatos termos constantes da r. sentença
recorrida.
Ainda, no julgamento dos embargos de declaração, asseverou (fls.
664-667, grifei):
Nas razões recursais que foram apresentadas (Id.
34685445), a d. Defesa do apelante, ora embargante,
sustenta que o v. acórdão embargado teria incorrido em
omissão nos seguintes aspectos: a) quanto à preliminar de
decadência, em razão da ausência de representação formal
da vítima, no prazo previsto pela Lei n°
;
13.964/2019 b)
quanto à atipicidade da conduta praticada pelo
embargante, em virtude da ausência de dolo de obter
vantagem indevida ou de apropriar-se de coisa alheia,
bem como por configurar mero inadimplemento
c) quanto à existência de um único delito em
contratual;
continuação, devendo ser aplicada apenas uma pena prevista
no artigo 171, caput, com a majorante do artigo 71, ambos
do Código Penal; e, d) quanto aos equívocos na dosimetria
da pena referente ao crime de apropriação indébita.
[...]
No caso posta para julgamento, as vítimas compareceram à
Delegacia de Polícia, registraram ocorrência policial,
prestaram declarações de forma detalhada e, ainda, juntaram
documentação para instruir o feito, o que demonstra de
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

forma clara o desejo pela atuação estatal na apuração dos
fatos.
Sendo assim, não há que se falar em decadência do direito
de representação, apenas pela ausência de formalidade
específica, de modo que constatada a manifestação clara das
vítimas nos autos, daí por que dou por sanado o vício
apontado.
Quanto ao mérito, examinado detidamente o conteúdo deste
feito, e em que pese a possibilidade de ser concedido o
efeito infringente em sede de embargos declaratórios, certo
é que se trata de situação excepcional, somente possível em
caso de consequência de integração decorrente de algum dos
vícios enumerados no
do CPP, isso porque os
art. 619
embargos de declaração não servem para rediscutir os temas
resolvidos no julgamento do apelo, segundo a concepção de
justiça da parte, mas apenas o de integrar o pronunciamento
judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.
No caso em análise, apesar de a d. defesa do embargante
sustentar que há omissão e outros vícios passíveis de ser
tratados, em tese, em embargos de declaração, na
verdade o escopo é nitidamente o de provocar a reanálise
do conjunto probatório e a revalorização das provas. Os
diversos tópicos enumerados no recurso, apesar de se
referirem a omissão, retratam, na realidade, o interesse
de readequar a conclusão do julgado ao interesse do
acusado, sob o aparente suprimento de um vício.
O Tribunal de origem, após minuciosa análise do acervo carreado
aos autos, notadamente pelas provas documentais e orais colhidas
em juízo, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do réu pelos crimes previstos nos
arts. 171 e 168 do Código Penal.
O aresto assentou que o acusado praticou os crimes de estelionato
em desfavor de João Bosco e Pedro e deixou claro que ele "obteve
vantagem patrimonial mediante emprego de meios fraudulentos,
visto que recebeu os valores transferidos pelas vítimas, investiu o
dinheiro, não prestou contas dos valores recebidos dos sobrinhos e
tampouco dos valores supostamente investidos na construção das
casas" (fls. 617-618).
Também evidenciou a ocorrência de apropriação indébita em
desfavor de Nélia, dado que durante alguns meses o acusado não
repassou à vítima "os valores dos alugueres recebidos, referente
ao imóvel localizado na Av. Central, Conjunto 16, Lote 03,
Sobradinho II-DF" (fl. 618).
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

Assim, para se entender pela absolvição, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA E ATIPICIDADE DA
CONTINUIDADE
CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DELITIVA. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE
DELITIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão absolutória - insuficiência da
prova e atipicidade da conduta - implicaria revolvimento
fático-probatório, vedado, em recurso especial, segundo
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de
que a habitualidade delitiva é incompatível com a
continuidade delitiva. A instância antecedente asseverou se
tratar da hipótese de "reiteração criminosa e habitualidade
delitiva" (fl. 1.530). Assim, nesse ponto, o recurso especial é
inadmissível conforme o disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.846.731/BA
, Sexta Turma, julgado em
Rogerio Schietti
10/6/2025,
DJEN de
destaquei.)
14/7/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
DOCUMENTO
IDÔNEO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONSEQUÊNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONFISSÃO
DA
PRÁTICA
DO
DELITO.
INEXISTÊNCIA.
FRAÇÃO DE AUMENTO POR
SÚMULA N. 7/STJ.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO E
PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO.
NEGATIVA
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
LEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso, para que fosse possível a análise do pleito
absolutório, diante da alegada falta de provas da
autoria, da apropriação e do dolo na conduta da ré, seria
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

imprescindível o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de
recurso
especial,
em
virtude
do
disposto
na
Súmula n. 7/STJ.
[...]
7 . Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.249.220/SC
, Sexta Turma, julgado em
Antonio Saldanha Palheiro
DJe de
grifei.)
6/6/2023,
14/6/2023,
Por fim, vale destacar que "eventual discussão dos fatos na seara
cível não impede sua elucidação na seara penal, haja vista a
independência das esferas" (
, relator
AgRg no RHC n. 49.056/SP
Ministro
, Quinta Turma, julgado
Reynaldo Soares da Fonseca
em
DJe de
.
22/3/2018,
2/4/2018)
III. Dosimetria do estelionato
A defesa sustenta que, "aos delitos imputados ao Recorrente em
relação às vítimas João Bosco e Pedro somente poderia ser
aplicada uma única pena em continuidade delitiva, considerando o
preenchimento dos requisitos do
do CP" (fl. 711).
art. 71
Quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento
consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do
instituto do
do Código Penal, é necessário que estejam
art. 71
preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva
(pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo
de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a
unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os
eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-
penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.
A propósito:
[...]
2. O
do Código Penal adotou a teoria mista, ou
art. 71
objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento
da continuidade delitiva, necessário o preenchimento de
requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações;
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do
delito) e subjetiva (unidade de desígnios).
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.281.484/SP
(Desembargador Convocado do TJDFT),
Jesuíno Rissato
Sexta Turma, DJe de 23/2/2024)
Sobre a matéria, o Tribunal
assim dispôs (fls. 632-633,
a quo
destaquei):
Como bem destacado pelo d. Juiz sentenciante:
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

“Em relação aos crimes cometidos em desfavor das vítimas
João Bosco e Pedro pode-se afirmar que foram
:
três blocos
O primeiro em relação às quatro transferências
realizadas no dia
(crime continuado), pois
11/07/2011
nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução (vítima João Bosco).
O segundo envolvendo as duas transferências realizadas
nos dias
e
(crime continuado),
10/09/2010
22/10/2010
pois nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução (vítima João Bosco).
O terceiro envolvendo três transferências realizadas nos
dias
e
(concurso
15/06/2010, 18/10/2011
07/08/2013
material), pois praticados em condições tempo diversas
(vítima Pedro).
No que concerne aos crimes praticados em desfavor da
vítima Nélia, a condenação abarca o recebimento (cinco
vezes), de valores no período compreendido entre os meses
de outubro de 2016 a março de 2017 (crime continuado).
Portanto, na dosagem da pena teremos:
(i) 4 crimes em continuidade delitiva (vítima João Bosco);
(ii) 2 crimes em continuidade delitiva (vítima João
Bosco);
(iii) 3 crimes em concurso material (vítima Pedro);
(iv) 5 crimes em continuação delitiva (vítima Nélia).
Ao final, proceder-se-á a soma das penas dos quatro blocos
em unificação das penas.
Ainda antes de dosar a pena, verifica-se acima que o
denunciado foi condenado pela prática de seis crimes de
estelionato em relação à vítima João Bosco, três crimes de
estelionato em relação à vítima Pedro e cinco crimes de
apropriação indébita em relação à vítima Nélia”.
[...]
- Dos crimes de estelionato em relação à vítima João Bosco
Lacerda da Silva:
1) Dos crimes de estelionato ocorridos no dia 11/07/2011:
[...]
Na terceira fase, considerando que o réu foi condenado pela
prática de 4 (quatro) crimes de estelionato em continuidade
delitiva, a pena de um dos crimes foi aumentada no patamar
de
(um terço), e fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro)
1/3
meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.
No particular, a doutrina e a jurisprudência deste egrégio
Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de
crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes
medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (
); três
1/6
delitos - acréscimo de um quinto (
); quatro crimes -
1/5
acréscimo de um quarto (
);
1/4
cinco delitos - acréscimo de um terço (
); seis crimes -
1/3
acréscimo de metade (
); sete delitos ou mais - acréscimo
1/2
de dois terços (
).
2/3
Desse modo, altero o patamar de
(um terço), fixado em
1/3
sentença para a continuidade delitiva e adoto a fração de
(um quarto), considerando os quatro delitos, fixando
1/4
a pena, definitivamente, em 1 (um) ano e 3 (três) meses
de reclusão.
Quanto à pena de multa, diante da proporção que deve
guardar à reprimenda corporal, a reduzo para 12 (doze) dias-
multa, à razão mínima.
2) Dos crimes de estelionato ocorridos no dia
e
10/09/2010
22/10/2010:
[...]
Na terceira fase, considerando que o réu foi condenado
pela prática de 2 (dois) crimes de estelionato em
continuidade delitiva, a pena de um dos crimes foi
aumentada no patamar de
(um sexto), e fixada em 1
1/6
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-
multa, à razão mínima, o que não merece reparos.
Ao final, em face do sistema do cúmulo material entre os
blocos de crimes de estelionato contra a vítima João Bosco,

procedeu-se à soma das penas, tornando-se definitiva a pena
em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 23 (vinte e
três) dias-multa, à razão mínima.
- Dos crimes de estelionato em relação à vítima Pedro
Lacerda da Silva:
[...]
Na terceira fase, tendo-se em conta a prática de 3 (três)
crimes de estelionato (dias
e
15/06/2010, 18/10/2011
, em face do concurso material entre os
07/08/2013)
crimes de estelionato, com fundamento no artigo 69 do
Código Penal, a pena foi fixada, definitivamente, em 3
(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão
mínima legal.
No caso, os crimes de estelionato foram separados em três blocos:
"(i) 4 crimes em continuidade delitiva (vítima João Bosco); (ii) 2
crimes em continuidade delitiva (vítima João Bosco); (iii) 3
crimes em concurso material (vítima Pedro)" (fl. 632).
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

A instância ordinária concluiu que os requisitos para a
continuidade delitiva estavam presentes nos dois primeiros blocos
de crimes, ao contrário do que ocorreu no terceiro bloco, em que
os delitos foram cometidos em condições de tempo diversas. Ao
final, as penas dos blocos foram somadas.
Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local a fim
de aplicar uma única pena ao réu em continuidade delitiva, seria
necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é
vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dosimetria da apropriação indébita
Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em
razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se
pela prática
1/6
de duas infrações,
para três,
para quatro,
para cinco,
1/5
1/4
1/3
para seis e
para sete ou mais infrações".
1/2
2/3
No caso, a fração aplicada em razão da continuidade delitiva foi
devidamente
justificada,
pois
consta
no
acórdão
que: "considerando-se que foram praticados ao menos 5 (cinco)
crimes de apropriação indébita, nas mesmas condições de tempo
(entre os meses de outubro de 2016 a março de 2017), lugar e
maneira de execução, foi reconhecida a figura do crime
continuado, com fundamento no artigo 71, do Código Penal, e a
pena foi exasperada em
(um terço)" (fl. 621). Desse modo,
1/3
não há reparo a ser realizado.
V. Substituição da pena.
Incabível
a
substituição
da
pena
por
ausência
do requisito disposto no
I, do Código Penal.
art. 44,

Assim, observo que, quanto a esses tópicos, os embargos declaratórios
devem ser rejeitados, porquanto o que se percebe é que a defesa pretende, na
verdade, a reforma do julgado, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Saliento, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso integrativo
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Por fim, não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação
de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal.
III. Dispositivo
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55902603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8ff46347-76b5-486a-824c-60fa1f6a08d7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0119476-6
AREsp 2.341.721 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07275257720198070001 20190110051814 7275257720198070001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM
ADVOGADOS
: LINCOLN DE OLIVEIRA - DF007626
GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA - DF043626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM
ADVOGADOS
: LINCOLN DE OLIVEIRA - DF007626
GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA - DF043626
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125155068214<1218@
2023/0119476-6 - AREsp 2341721 Petição : 2025/0110879-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:43
Código de Controle do Documento: D8F1964D-C869-4DB1-B512-EC236257C028